Tribunal: TJDFT
Processo: 0703744-11.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703744-11.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LILIAN COSTA SCHULER APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 61088214) interposta pela Autora contra sentença de ID 61088211, proferida em cumprimento provisório de decisão (tutela de urgência) nos autos principais n. 0705615-18.2024.8.07.0001. Na sentença recorrida, houve indeferimento da inicial. Transcrevo a sentença: Cuida-se de cumprimento provisório de decisão proferida nos autos do processo principal registrados sob n. 0705615-18.2024.8.07.0001, relativamente ao descumprimento da tutela provisória de urgência concedida liminarmente para que o Executado proceda as medidas bancárias cabíveis para o imediato bloqueio e restituição dos valores transferidos em razão da fraude (...) mediante depósito nos autos, em conta vinculada ao processo, do valor de R$ 40.000,00. É o bastante relatório. Decido. A petição inicial não reúne, de modo algum, condições jurídicas de ser recebida. De efeito, infere-se dos autos que a parte exequente pleiteia a execução provisória de decisão prolatada na fase de conhecimento, relativamente à cominação de sanção processual em virtude do descumprimento de tutela provisória de urgência. Ocorre que, como se sabe, o col. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema n. 743, no âmbito do incidente de resolução de demandas repetitivas representado pelo REsp n. 1200856/RS (relator Min. Sidnei Beneti), fixou a seguinte tese: "A multa diária prevista no § 4.o do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo". Nessa ordem de ideias, não é viável a execução da multa sem o correspondente trânsito em julgado de eventual decisão final de mérito de procedência do pleito autoral, incluindo a confirmação da tutela provisória de urgência, pois, conforme já se decidiu, "A jurisprudência é farta no sentido de que a falta de confirmação das astreintes estabelecida em provimento liminar proferido pelo Juízo de origem, seja na sentença de mérito, seja no acórdão, cria obstáculo insuperável à cobrança do valor a ela relativo e torna escorreita a decisão recorrida que indeferiu o cumprimento de sentença para execução do valor da multa cominatória." (Acórdão 1797489, 07210483620228070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no PJe: 9/1/2024.) Ante as razões expostas, indefiro a petição inicial, bem como declaro extinto o processo, evidenciada a ausência de pressuposto processual (art. 485, inciso IV, do CPC). Sem custas finais. Sem honorários advocatícios. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. A Autora apela (ID 61088214). Aduz que: 1) o pedido de tutela de urgência foi deferido pelo Juízo a quo nos autos n. 0705615-18.2024.8.07.0001, “para determinar ao BANCO DO BRASIL SA que proceda a todos as medidas bancárias cabíveis para imediato bloqueio e restituição dos valores transferidos pela autora em virtude de fraude, conforme comprovante de pix ID 186874682 e mediante depósito nos autos, em conta vinculada ao processo, do valor de R$ 40.000,00, no prazo de 5 dias” (ID 61088210); 2) o Juízo a quo entendeu, no cumprimento provisório de decisão, que não é viável a execução de multa coercitiva aplicada em tutela provisória sem a prévia confirmação na sentença ou no acórdão; 3) sustenta que não busca no cumprimento de decisão o pagamento da multa processual, mas sim o imediato bloqueio e restituição dos valores transferidos pela autora em virtude de fraude, mediante depósito nos autos de R$ 40.000,00; 4) não tem razão o juízo ao afastar a higidez do procedimento de cumprimento provisório de sentença, mormente o disposto no art. 519 do CPC/2015: “Art. 519. Aplicam-se as disposições relativas ao cumprimento da sentença, provisório ou definitivo, e à liquidação, no que couber, às decisões que concederem tutela provisória”. Requer: Diante do exposto, a apelante requer a reforma da sentença para receber o cumprimento de sentença na origem, intimando-se o apelado para pagamento voluntário ou apresentar impugnação. Requer, ainda, seja concedida a gratuidade de justiça para a interposição deste recurso, considerando-se as condições da apelante e, especificamente, o tema destes autos (golpe de R$ 40.000,00). Sem preparo, uma vez que pleiteia a gratuidade de justiça. Sem contrarrazões, uma vez que o Banco do Brasil S/A não foi citado no cumprimento provisório de decisão. É o relatório. Verifica-se na decisão juntada no ID 61088210 que o Juízo a quo determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição, ou seja, não foi concedida a gratuidade de justiça na origem. Em análise à movimentação processual dos autos n. 0705615-18.2024.8.07.0001, não se identificou posterior decisão em que fosse concedida a benesse. Não há também provas de que, no curto interstício entre a decisão ID 61088210 e esta apelação, houve significativa alteração na situação financeira que impossibilite a Autora de recolher as módicas custas recursais, notadamente se houver recolhido as iniciais. Nos termos do art. 101, §2o, do CPC, INTIME-SE a Apelante para pagar as custas recursais no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Deverá, ainda, a Apelante informar se foi certificado nos autos principais o transcurso “in albis” do prazo para o Banco do Brasil S/A cumprir a obrigação determinada em tutela de urgência, ou se, diante da juntada de contestação, houve alteração da decisão em tela. Faculta-se a juntada da cópia integral do processo principal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de julho de 2024 11:58:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador